Tribunal: TJBA
Processo: 8034635-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034635-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VERA HELENA AMSTALDEN IMANISHI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES EXCESSIVOS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR IDOSO. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação revisional, determinando o recálculo da mensalidade de plano de saúde, com base em planilha acostada aos autos, e a aplicação dos índices autorizados pela ANS. Fixada multa mensal de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos reajustes anuais aplicados à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão de consumidora idosa; e (ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

Embora os reajustes em planos coletivos não estejam vinculados aos índices da ANS, não se admite aplicação indiscriminada sem base atuarial clara e objetiva. A análise preliminar indicou reajustes excessivos, com impacto substancial à continuidade do contrato de plano de saúde da agravada, pessoa idosa, configurando risco de dano grave.

Considerando a finalidade coercitiva da multa por descumprimento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor inicialmente arbitrado (R$ 2.000,00/mês até R$ 60.000,00) mostrou-se excessivo, sendo razoável sua substituição por multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 300,00 por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “1. Os reajustes em plano de saúde coletivo devem observar critérios objetivos e não podem ser aplicados de forma excessiva ou sem justificativa atuarial. 2. A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a garantir a efetividade da decisão judicial sem impor sanções desmedidas”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 4º e 6º, III; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016; TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo S. S. Cafezeiro, j. 15.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034635-79.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada VERA HELENA AMSTALDEN IMANISHI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA